Tribunal: TJMT
Processo: 1043570-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043570-44.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALISON DA SILVA GAMA - CNPJ: 19.684.270/0001-97 (AGRAVADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL (CC-SEMA). BLOQUEIO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva de segurança para restabelecer o CC-SEMA do agravado, até a conclusão das investigações administrativas ou criminais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do cadastro do agravado (CC-SEMA) pode se sustentar sem a instauração prévia de processo administrativo e sem o respeito ao contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O ato administrativo que suspendeu o CC-SEMA possui presunção de legitimidade, mas essa presunção é relativa e deve ser acompanhada do devido processo legal.
4. A manutenção do bloqueio sem a instauração de processo administrativo e sem elementos claros sobre o andamento da apuração é desarrazoada e desproporcional, comprometendo o direito à livre iniciativa.
5. O bloqueio de cadastro ambiental sem instauração de procedimento administrativo fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É ilegal e abusiva a suspensão de cadastro ambiental (CC-SEMA) sem a instauração de processo administrativo e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa ao interessado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1024633-20.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida em 23.04.2024 (id. 211480181), que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e ratificou a sentença que CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que restabeleça (desbloqueie) imediatamente o CC-SEMA n. 7.741, até a conclusão das investigações administrativa ou criminal.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, requerendo o provimento do recurso, com base nas mesmas fundamentações do recurso de apelação.

Sustenta, a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a inexistência de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo.

Assevera que, a pessoa física ou jurídica terá o cadastro no CC SEMA suspenso quando ficar comprovado, através de processo administrativo, a simulação, dolo, fraude ou falsidade no fornecimento de informações pelo cadastrado, sem prejuízo das demais punições civis e penais cabíveis.

Argumenta que, notas fiscais foram usadas para transporte ilegal de madeira, conforme consta de termo circunstanciado de ocorrência, de lavra da Policia Federal Rodoviária.

Afirma que, o ato administrativo possui presunção de veracidade e legitimidade, não desconstituída pelo Impetrante.

Alega que, o Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública sob o aspecto da legalidade, não se admitindo ingerência, no sentido de modificação do mérito.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos (id.223369178).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Ente Estadual, e ratificou a sentença que CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que restabeleça (desbloqueie) imediatamente o CC-SEMA n. 7.741, até a conclusão das investigações administrativa ou criminal
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]

O cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito líquido e certo, bem como a existência de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora.

Não assiste razão ao Apelante.

Vejamos o disposto na Portaria nº 601/2015:

“Art. 18
Ao se constatar qualquer irregularidade, mesmo em processos deferidos e finalizados, os cadastros serão revistos e bloqueados, e o empreendedor e/ou responsável técnico será notificado a corrigir a irregularidade.

§ 1º Tratando-se de vício insanável, o cadastro do empreendimento será suspenso.

§ 2º
As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso quando ficar comprovado, através de Processo Administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado ao CC -SEMA, sem prejuízo das demais punições civis e penais cabíveis.

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

(...) IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1º O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2º Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados.”

Inobstante requerimento administrativo de restabelecimento de seu cadastro de consumidor de produto florestal, a autoridade indigitada como coatora indeferiu tal pleito, consignando que, nos termos da normativa, detectada irregularidade, o CC SEMA poderá ser bloqueado ou suspenso.

O Impetrante assevera desconhecer os motivos pelos quais fora usada documentação fiscal em seu nome na operação de fiscalização.

Registre-se que, mostra-se desarrazoado e desproporcional que a Autora seja impedida de exercer suas atividades indefinidamente, até a conclusão dos procedimentos investigatórios.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, o cadastro pode ser suspenso, quando comprovado, por meio de processo administrativo, simulação, dolo, fraude ou falsidade no fornecimento de informações; inexistindo quaisquer informações acerca do andamento do processo administrativo para apuração da veracidade dos fatos.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo do Impetrante, amparado pelo princípio da livre iniciativa, no sentido de restabelecimento de seu Cadastro de Contribuinte de Produtos Florestais, para que possa promover o exercício de sua atividade econômica, até a apuração dos fatos no âmbito administrativo / criminal.

Destarte, evidencia-se ilegal e abusivo o ato administrativo de suspender o CC-Sema do cadastrado, de forma indefinida, mormente se não apresentado qualquer elemento de prova acerca do andamento da apuração dos fatos.

A propósito, a jurisprudência desta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) – REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL – ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA – VÍCIO DE FORMA – INSANÁVEL – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considera-se vício de forma quando ausente a motivação que apresente os fundamentos de fato e de direito no ato administrativo, portanto, insanável.

2. A ausência de instauração de processo administrativo para analisar suposta infração, ofende o contraditório e ampla defesa.”
(N.U 1024633-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

“(...)
A Portaria nº 601/2015 é clara ao disciplinar que, quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA,
entretanto, não podendo deixar de oportunizar o contraditório e ampla defesa ao administrado, que restou suspenso de exercer suas atividades sumariamente.”
(N.U 1016031-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Feitas estas considerações, até que seja observado o contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo / criminal, não há falar na suspensão do CC Sema do cadastrado por prazo indefinido.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,

nego provimento ao recurso e ratifico a sentença sob reexame
.
”

Diante dessas considerações, achei por bem, negar provimento ao recurso de apelação e manter a decisão atacada inalterada.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024